Tribunal: TJBA
Processo: 0000420-87.2014.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000420-87.2014.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SIDNEI CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS LAMEGO MARTINIANO MEIRA, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de Sidnei Conceição Santos, determinando o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, com a conversão em aposentadoria por invalidez. O autor alegou ser portador de incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 27/03/2012, que causou amputação traumática parcial de quatro dedos da mão direita, inviabilizando o exercício de sua profissão habitual. A sentença foi favorável ao autor, reconhecendo a incapacidade total e permanente, bem como a inviabilidade de reabilitação profissional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, diante da comprovação da incapacidade total e permanente para a atividade habitual, somada às limitações socioeconômicas, educacionais e profissionais do segurado, é devida a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, ainda que o laudo pericial aponte possibilidade teórica de reabilitação.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou incapacidade total e permanente do autor para suas atividades habituais de marceneiro, em razão das amputações traumáticas sofridas.

4. A possibilidade teórica de reabilitação para atividades que não exijam o uso das mãos foi afastada pelas condições concretas do segurado, que possui baixa escolaridade (fundamental incompleto até a 2ª série), experiência restrita a trabalhos braçais, idade de 41 anos e residência em município com poucas oportunidades de trabalho.

5. A jurisprudência do STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez quando, além da incapacidade laboral, estiver evidenciada a inviabilidade de reabilitação profissional em razão das condições socioeconômicas e culturais do segurado (AgInt no AREsp 2266015 e AgInt no AREsp 2036962).

6. O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o dever de proteção social (CF, art. 6º) impõem a concessão do benefício, garantindo condições mínimas de subsistência ao segurado em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1.

A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além da incapacidade laboral, as condições pessoais, socioeconômicas e profissionais do segurado, que inviabilizem a sua reabilitação.

2. A constatação pericial de possibilidade teórica de reabilitação não afasta o direito ao benefício, quando demonstrada a impossibilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000420-87.2014.8.05.0199
, de Poções, sendo Apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e Apelado

SIDNEI CONCEIÇÃO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA